Tribunal: TJDFT
Processo: 0722095-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VERIFICADA. REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. SUBLOCAÇÃO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE OBRAS NO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DO LOCADOR. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Em se constatando que o apelante expôs as razões de fato e de direito pelas quais entende que a sentença deva ser reformada, a ponto de autorizar o avanço do mérito do recurso, não se verifica a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.

2. No caso posto, as partes entabularam contrato de locação comercial com cláusula que permitia a sublocação de parte do imóvel.

3. Os elementos de prova coligidos aos autos demonstram a necessidade de realização de reparos no imóvel e que, sem a realização deste, não seria possível usar ou sublocar parte do bem.

4. A restrição quanto ao uso do imóvel, em decorrência da não realização de obras que seriam de responsabilidade do locador, pressupõe o dever de indenizar.

5. Nos termos do art. 22 da Lei no 8.245/91, bem como do art. 566 do Código Civil, é obrigação do locador entregar o imóvel em condições de efetivo uso.

6. Não pode o locador se eximir da responsabilidade de manter a habitabilidade do imóvel, sob a alegação de que eventuais danos seriam anteriores à locação.

7. Apelação conhecida e desprovida.